Tribunal: STF
Processo: ARE 1482283
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TARIFA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE VIA EXPLORADA MEDIANTE CONCESSÃO. ART. 12 DA LEI 13.116/2015. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO PELO ART. 102, III, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INDICAÇÃO DA LEI LOCAL JULGADA VÁLIDA EM FACE DE LEI FEDERAL PELA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, de plano, verifica-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo à luz do permissivo constitucional (art. 102, III, “d”, da CF/1988).



    2. Ademais, a parte agravante não indicou nas razões do recurso extraordinário a legislação local que teria sido julgada válida pela Corte de origem em face de lei federal, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.